Tribunal: STJ
Processo: 1002789-03.2022.8.26.0642
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089139 - SP
(2025/0422924-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: JOSIMAR ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: JOCIENE ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: JOSIMARA ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: OSMAR ROSA DA CRUZ
ADVOGADA
: LIZE SCHNEIDER DE JESUS - SP265375
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do
STJ,
alegando
ter
impugnado
especificamente
o fundamento utilizado para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b1080845-384d-42c0-8839-85bc8413a0c5

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à ausência de demonstração da violação dos arts. 757,
760 e 781 do CC.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
,
AREsp n. 1.977.482/SP
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022;
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
, relator
EAREsp n. 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b1080845-384d-42c0-8839-85bc8413a0c5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b1080845-384d-42c0-8839-85bc8413a0c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089139 - SP
(2025/0422924-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: JOSIMAR ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: JOCIENE ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: JOSIMARA ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: OSMAR ROSA DA CRUZ
ADVOGADA
: LIZE SCHNEIDER DE JESUS - SP265375
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do
STJ,
alegando
ter
impugnado
especificamente
o fundamento utilizado para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55501241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:19
Código de Controle do Documento: 47e96c76-d144-4cf0-835b-4aeb326ecd72

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à ausência de demonstração da violação dos arts. 757,
760 e 781 do CC.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.977.482/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55501241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:19
Código de Controle do Documento: 47e96c76-d144-4cf0-835b-4aeb326ecd72

A parte agravante afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ
porque, no agravo em recurso especial, impugnou os óbices e tratou do mérito,
notadamente sobre a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 609 do STJ.
Reforça a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 609 do STJ ao seguro
habitacional, distinguindo-o do seguro de vida e de plano de saúde.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
583-586.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança seguro habitacional
revisão
c/c
contratual cujo valor da causa foi fixado em R$ 74.038,34.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração
da violação dos arts. 757, 760 e 781 do CC.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar o referido fundamento.
Conforme exposto na decisão de fls. 564-565, a parte agravante não
contestou adequadamente o fundamento da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar genericamente que
indicou os dispositivos violados (arts. 757, 760 e 781 do CC), defendendo a
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 609 do STJ e 283 e 284 do STF sem
Documento eletrônico VDA55501241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:19
Código de Controle do Documento: 47e96c76-d144-4cf0-835b-4aeb326ecd72

demonstrar, de modo específico e correlato ao acórdão recorrido, em que
consistiria a alegada violação de cada dispositivo legal apontado.
Ressalte-se que "a simples menção às normas infraconstitucionais
supostamente ofendidas não é suficiente para se considerar como impugnação ao
fundamento de ausência de afronta a dispositivo legal" (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.977.482/SP,
julgado em
DJe de
.
21/3/2022,
24/3/2022)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA55501241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:19
Código de Controle do Documento: 47e96c76-d144-4cf0-835b-4aeb326ecd72

É o voto.
Documento eletrônico VDA55501241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:19
Código de Controle do Documento: 47e96c76-d144-4cf0-835b-4aeb326ecd72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.089.139 / SP
Número Registro: 2025/0422924-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027890320228260642
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: JOSIMAR ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: JOCIENE ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: JOSIMARA ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: OSMAR ROSA DA CRUZ
ADVOGADA
: LIZE SCHNEIDER DE JESUS - SP265375
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: JOSIMAR ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: JOCIENE ROSA DA CRUZ
Documento eletrônico VDA56427128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:47
Código de Controle do Documento: 068cc0cb-2793-4e10-b31a-ab9303944b46

AGRAVADO
: JOSIMARA ROSA DA CRUZ
AGRAVADO
: OSMAR ROSA DA CRUZ
ADVOGADA
: LIZE SCHNEIDER DE JESUS - SP265375
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:47
Código de Controle do Documento: 068cc0cb-2793-4e10-b31a-ab9303944b46